Tribunal: TJES
Processo: 5011981-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011981-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADESIO GOBBO
RECORRIDO: DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADESIO GOBBO,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que houve excesso na atividade de cobrança por parte da recorrida;
c)
que a dívida em questão é inexistente;
d)
que a recorrida informou ao recorrente que seu CPF estava bloqueado, cancelado e que seria protestado;
e)
que o recorrido seja condenado em danos morais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deverá indenizar o recorrente em danos morais, em razão das incessantes ligações e mensagens de texto enviadas ao recorrente, relativas à cobrança de um débito de terceiro estranho aos autos.

Sem maiores delongas, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a parte recorrida não se prestou a realizar as cobranças em face do real devedor do contrato, e, mesmo após o recorrente alertá-los sobre o erro, os recorridos insistiram em promover as ligações e enviar mensagens (ID. 2798153).

A propósito:

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
LIGAÇÕES
E ENVIO DE MENSAGENS DE
COBRANÇA
AO
CELULAR
DO AUTOR COBRANDO DÍVIDA DE TERCEIROS. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA PELOS RÉUS.
EVIDENCIADA COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E DESCUMPRIDA PELO CORRÉU ATIVOS S.A. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083604546, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 29-04-2020)

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, o recorrido deverá indenizar o recorrente pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, tenho por condenar o recorrido pelos danos morais provocados ao recorrente, pois as circunstâncias do caso (insistência do débito, número excessivo de ligações e mensagens de texto) extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

Ademais, a parte recorrente precisou ingressar com demanda judicial para que a parte recorrida se abstenha de realizar as cobranças referentes a débito de terceiro, pois conforme se verifica dos autos, as cobranças realizadas pela parte recorrida, além de indevidas, tiveram o nítido intuito de perturbar o recorrente, eis que, consoante se infere dos documentos a parte recorrente vem recebendo inúmeras cobranças.

Assim, levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade da presente demanda tenho por condenar as partes recorridas de forma solidária no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de condenação da parte recorrida em danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 487, inciso I, do CPC.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR COBRADO POR DÍVIDA QUE NÃO COMPROVADA. SMS E LIGAÇÕES ROTINEIRAS. COBRANÇAS INCESSANTES. NÃO HOUVE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O AUTOR E A PARTE RÉ. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA A INDENIZAR A RECORRENTE NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). NÍTIDO INTUITO DE PERTURBAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EIS QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.